Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033822-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SALINAS GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.212.955/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL. REQUISITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito fiscal decorrente da falta de credenciamento da contribuinte no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão na apreciação de documentos que comprovariam a integral exportação das mercadorias; (ii) saber se existe contradição ao confundir obrigação acessória com obrigação principal, ignorando a imunidade constitucional na exportação; (iii) saber se houve omissão na análise dos efeitos práticos do recolhimento antecipado exigido; (iv) saber se existe contradição ao desconsiderar que o precedente citado reconhece que o não credenciamento não afasta a imunidade tributária quando comprovada a efetiva exportação; e (v) saber se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado abordou de forma clara o cerne da controvérsia, definindo que a ausência de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização não implica negativa da imunidade tributária, mas sujeita o contribuinte ao recolhimento antecipado do ICMS, com previsão de restituição mediante comprovação posterior da efetiva exportação.

5. A análise pormenorizada da documentação que comprovaria a efetiva exportação demanda cognição exauriente, incompatível com a sede de tutela provisória, não havendo omissão quanto a este ponto.

6. Não há contradição no reconhecimento de que a imunidade tributária não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias legalmente previstas, as quais constituem instrumento legítimo de controle fiscal, conforme precedente do STF (RE 627051).

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a fundamentar suficientemente sua decisão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação não afasta a imunidade tributária constitucionalmente prevista, mas legitima a exigência do recolhimento antecipado do ICMS como instrumento de controle fiscal, com previsão de posterior restituição mediante comprovação da efetiva exportação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, X, 'a'; CPC, art. 1.022; Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/11/2014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SALINAS GOLD MINERAÇÃO LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência na Ação Anulatória n. 1051891-97.2024.8.11.0041, uma vez que não restou evidenciada a probabilidade do direito, visto que o débito se deu em razão da autora, ora embargante, ter realizado operações de exportação, ou saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote, sem estar credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, fato que enseja a cobrança do ICMS sobre referidas operações.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão e contradição por: (i) não apreciar documentos essenciais que comprovam a integral exportação das mercadorias; (ii) confundir obrigação acessória com obrigação principal, ignorando a imunidade constitucional na exportação; (iii) não analisar os efeitos práticos do recolhimento antecipado exigido; e (iv) desconsiderar que o próprio precedente citado reconhece que o não credenciamento não afasta a imunidade tributária quando comprovada a efetiva exportação.

Requer efeitos infringentes para afastar a cobrança do ICMS sobre as operações de exportação realizadas.

Contrarrazões apresentadas em id. 277216883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, verifico que os embargos de declaração foram opostos tão somente em virtude da irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Não se constata, porém, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante, em verdade, não encontra amparo na via eleita, porquanto busca rediscutir matéria já apreciada pelo julgado, pretendendo alteração do mérito da decisão, o que não é possível mediante embargos declaratórios.

Quanto à alegação de omissão na análise dos documentos fiscais e aduaneiros, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em tal vício, tendo expressamente consignado que o cerne da controvérsia era verificar se "
a ausência de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017, legitima a cobrança de ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, mesmo diante da imunidade prevista no artigo 155, § 2o, X, 'a', da Constituição Federal
".

Cabe ressaltar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não se exige o exame exaustivo e individualizado de cada documento, mas tão somente a verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A análise pormenorizada da documentação acostada aos autos - que, segundo a embargante, comprovaria a efetiva exportação das mercadorias - demanda cognição exauriente, a ser realizada durante a instrução processual.

Ademais, como bem pontuado no acórdão embargado, a ausência de credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da imunidade, mas sujeita o contribuinte ao recolhimento antecipado do ICMS, valor este que poderá ser restituído mediante comprovação posterior da efetiva exportação. Tal sistemática, prevista no Decreto Estadual n. 1.262/2017, foi expressamente mencionada no julgado, revelando que não houve omissão quanto ao ponto.

No que concerne à alegada contradição entre considerar a exigência de credenciamento como obrigação acessória e, ao mesmo tempo, reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS, também não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer que a imunidade tributária não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias legalmente previstas, as quais constituem instrumento legítimo de controle fiscal.

A propósito, cito novamente o precedente que consta no acórdão embargado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. (...)
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.
A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas”. (STF - RE: 627051 PE, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/02/2015 - destaquei).

Quanto à suposta omissão na análise da inconstitucionalidade do recolhimento antecipado, verifica-se que o acórdão expressamente enfrentou a questão, concluindo que "
o Decreto Estadual n. 1.262/2017 estabelece obrigações acessórias legítimas e proporcionais para controle fiscal, não configurando restrição indevida à imunidade constitucional
".

Por fim, no que diz respeito à alegação de que o precedente citado (TJMT, 1026032-47.2020.8.11.0000) reconheceria que o não credenciamento não afasta a imunidade tributária, cumpre salientar que tal entendimento foi integralmente adotado pelo acórdão embargado ao afirmar que "
o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da imunidade, mas tão somente sujeita o contribuinte ao recolhimento antecipado do ICMS, valor este que poderá ser restituído mediante comprovação posterior da efetiva exportação
".

Em verdade, a leitura atenta do acórdão revela que não houve qualquer negativa da imunidade tributária constitucionalmente prevista, mas tão somente o reconhecimento da legitimidade da exigência de recolhimento antecipado do imposto como instrumento de controle fiscal, com previsão de posterior restituição mediante comprovação da efetiva exportação, o que poderá ser feito durante a instrução processual.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a fundamentar suficientemente sua decisão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022 - destaquei).

Nesse contexto, constata-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A pretensão da embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025